Tribunal: STJ
Processo: 0114701-50.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891334 - PR (2025/0102107-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS LARA TORTORELLO - SP249247
FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
AGRAVADO
: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
AGRAVADO
: WILSON DA COSTA RITTO FILHO
AGRAVADO
: RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ
AGRAVADO
: ROGERIO PENHA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES PROPOSTAS EM FACE DE
DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS. ILEGALIDADE. SÚMULA 581/STJ.
1. Execução de Título Extrajudicial.
2. Consoante o entendimento contido na Súmula 581 do STJ: "a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50984700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 679498c0-5c13-45dd-a8af-bfb177a97fa4

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 679498c0-5c13-45dd-a8af-bfb177a97fa4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891334 - PR (2025/0102107-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS LARA TORTORELLO - SP249247
FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
AGRAVADO
: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
AGRAVADO
: WILSON DA COSTA RITTO FILHO
AGRAVADO
: RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ
AGRAVADO
: ROGERIO PENHA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES PROPOSTAS EM FACE DE
DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS. ILEGALIDADE. SÚMULA 581/STJ.
1. Execução de Título Extrajudicial.
2. Consoante o entendimento contido na Súmula 581 do STJ: "a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA50025737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:01:08
Código de Controle do Documento: 8dd3bffd-3238-481f-ac17-7485f485c84a

Examina-se agravo em recurso especial interposto por PLENITUDE BANK
FOMENTO LTDA contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

.
Agravo em recurso especial interposto em: 10/2/2025
:
.
Concluso ao gabinete em 9/4/2025
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela agravante em face
Ação
de Contax Participações S/A e Outros.
: indeferiu o pedido de prosseguimento da
Decisão interlocutória
execução contra os devedores solidários.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão
agravante, nos termos da ementa a seguir (e-STJ fls. 72-73):

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E A EMPRESA FIADORA
DA OBRIGAÇÃO EXECUTADA, EM RAZÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELAS EMPRESAS EXECUTADAS, QUE SE
ENCONTRAM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO MOTIVADO PELA
PENDÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO DA
EXEQUENTE, A SER DIRIMIDA NA IMPUGNAÇÃO INCIDENTAL AO PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÃO AQUI EXECUTADA QUE EM
TESE TÊM SE REALIZADO MEDIANTE DEPÓSITOS JUDICIAIS NOS AUTOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TJSP.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE COLOCAM EM DÚVIDA A PRÓPRIA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO EXECUTADO. FALTA DE RAZOABILIDADE NO
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
CONTRA
OS
COOBRIGADOS
CONCOMITANTEMENTE A ESSES PAGAMENTOS. PRECEDENTE SIMILAR DA 13a
CÂMARA CÍVEL DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

: alega violação do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005,
Recurso especial
bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que "não há justificativa, nem poderia
haver, para que se suspenda a execução em face dos devedores solidários, uma
vez que os efeitos da Recuperação Judicial não impedem o prosseguimento da
execução em face dos coobrigados [...]" (e-STJ fl. 129).
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Do entendimento firmado pelo STJ
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem
Documento eletrônico VDA50025737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:01:08
Código de Controle do Documento: 8dd3bffd-3238-481f-ac17-7485f485c84a

induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois
não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
, e 52, inciso III, ou a
caput
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o,
todos da Lei n. 11.101/2005.
Esse também é o entendimento contido na Súmula 581 do STJ: "a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações
e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
Logo, o acórdão recorrido merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e, assim, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar o prosseguimento
da execução em face dos devedores solidários ou coobrigados, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA50025737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:01:08
Código de Controle do Documento: 8dd3bffd-3238-481f-ac17-7485f485c84a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.891.334 / PR
Número Registro: 2025/0102107-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00138165720258160000 00594547620228160014 00608699420228160014 00692742220228160014
00702797920228160014
01147015020238160000
1147015020238160000
138165720258160000
13816572025816000000594547620228160014
594547620228160014
608699420228160014
692742220228160014 702797920228160014
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA
ADVOGADOS : MARCOS LARA TORTORELLO - SP249247
FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
AGRAVADO
: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
AGRAVADO
: WILSON DA COSTA RITTO FILHO
AGRAVADO
: RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ
AGRAVADO
: ROGERIO PENHA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA
Documento eletrônico VDA50972148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:01
Código de Controle do Documento: bcee08d8-9082-4ff8-97a2-977c499c5213

INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CESSÃO
DE DIREITOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:01
Código de Controle do Documento: bcee08d8-9082-4ff8-97a2-977c499c5213